Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-44.2023.8.11.0011
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002297-44.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEIDE BRASILINA RODRIGUES LIMA - CPF: 580.659.541-20 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0162-94 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO ATRELADO A EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A parte apelada não desconstitui o direito da autora, devendo proceder a devolução do valor em dobro, pois reconhece que uma contratação de empréstimo pessoal condicionou a adesão de um seguro, não há dessa forma a livre manifestação de vontade da parte autora, demonstrada nos autos. Caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, enseja o dever de indenizar em dobro, o valor descontado. Com relação ao dano moral, os descontos indevidos não ensejam concretamente o reconhecimento do dano à imagem da autora, devendo este ser comprovado, não se observando dos autos ofensa à sua honra, humilhação ou constrangimento, caracterizando mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002297-44.2023.8.11.0011 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE

APELANTE: NEIDE BRASILINA RODRIGUES LIMA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NEIDE BRASILINA RODRIGUES LIMA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC, e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.

A apelante sustenta que não houve a contratação do serviço de seguro, e não há provas produzidas pela parte apelada, já que apenas juntou um bilhete de seguro, sem indicação de contratação. A cobrança é irregular.

Fundamenta para que possam substituir seus acervos físicos por documentos eletrônicos, os bancos, as cooperativas de crédito, as administradoras de consórcio e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central precisam digitalizar os documentos físicos com uso de assinatura digital, bem como utilizar ferramentas de gerenciamento eletrônico; no tema Tema Repetitivo nº 1.061, do mesmo tribunal, alegou-se que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade; dessa forma, há dano moral configurado diante dos descontos efetivados na única fonte de renda; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para julgar procedente o pedido e arbitrar o dano moral em R$ 30.000,00, ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender por razoável, bem como, na condenação em dobro dos valores cobrados indevidamente, com correção monetária e aplicação de juros e, por fim, requer a condenação da Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da causa.

Nas contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para se manifestar, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NEIDE BRASILINA RODRIGUES LIMA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC, e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora ajuizou a ação em decorrência de débito em sua conta, referente a seguro no valor de R$ 128,90.

Não reconhece o débito nem a contratação. Sendo o desconto comprovado nos autos.

O apelado nos autos informa que “
ao contratar um empréstimo pessoal, o produto foi condicionado a adesão de um SEGURO, o qual é denominado “BRADESCO AUTO/RE”.

E, fundamenta a existência de um bilhete de seguro vigente de 03/02/2018 a 03/02/2019 com o débito em 03/02/2018 no valor de R$ 128,90.

O documento não contem assinatura da apelante, bem como informa o apelado que está atrelado a contratação de empréstimo pessoal que sequer menciona qual contrato e em qual data, assim incumbia ao banco a comprovação de que houve de fato a contratação do seguro, com conhecimento pela apelante, já que vedada a venda casada. Apenas a identificação do bilhete não se presta a comprovar a devida contratação, ainda mais quando contestada pela parte.

Assim, a parte apelada não desconstitui o direito da autora, devendo proceder a devolução do valor em dobro, pois reconhece que uma contratação de empréstimo pessoal condicionou a adesão de um seguro, não há dessa forma a livre manifestação de vontade da parte autora, demonstrada nos autos.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, enseja o dever de indenizar em dobro, o valor descontado.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VENDA CASADA. ASSINATURA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 972 DO STJ. PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa sobre a alegação de venda casada e cobrança ilegal de tarifa denominada "seguro prestamista" vendido em conjunto com mútuo firmado pela consumidora, bem como a repetição de indébito decorrentes da falha na prestação do serviço. 2. A tese firmada no tema 972 pelo STJ definiu que: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Diante disso, cumpria ao Banco Apelante demonstrar nos autos que a contratação do seguro se deu de forma voluntária, e não como uma imposição à concretização do empréstimo. 3. Não demonstrada a livre iniciativa em contratar o seguro prestamista, cabível a devolução dos valores em dobro. (TJ-AM - AC: 06611345620218040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 05/04/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO” - CONTRATO BANCÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA PACTA SUNT SERVANDA - SÚMULA N.º 381 DO STJ - VEDADO AO JULGADOR CONHECER, DE OFÍCIO, DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o Princípio do Pacta Sunt Servanda. 2. Segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança. 4. Não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da instituição bancária, a repetição do indébito, embora devida, deve se dar na forma simples. 5. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1006072-77.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Com relação ao dano moral, os descontos indevidos não ensejam concretamente o reconhecimento do dano à imagem da autora, devendo este ser comprovado, não se observando dos autos ofensa a sua honra, humilhação ou constrangimento, caracterizando mero aborrecimento.

A jurisprudência:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR -

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – AFASTADA - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO) – FALECIMENTO DO CONTRANTE - OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RECURSOS DESPROVIDOS.

I - A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor. Preliminar afastada. II- Se foi pactuado seguro prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato de financiamento. Ademais, trata-se de seguro prestamista, em que a contratação do seguro foi condição para a concessão do financiamento. III-

Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano
. (N.U 1009736-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

““DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM SEGURO PRESTAMISTA - DESCONTO DE SEGURO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. SEGURO PRESTAMISTA - ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÕES E VENDA CASADA - INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA - VENDA CASADA CONFIGURADA - ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - TEMA 972 DO STJ - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROCEDENTE - 2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC PREENCHIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO ACOLHIDA - 3. DEVER DE INDENIZAR ABALO MORAL - COMPROMETIMENTO DE RENDA - INCOMPROVAÇÃO - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO INACOLHIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1. É abusiva cobrança de seguro prestamista quando não facultada a escolha ao consumidor na contratação da seguradora, configurando-se venda casada a ensejar a procedência do pleito declaratório de inexistência de débito. 2. Indemonstrado engano justificável na cobrança indevida, procede a devolução do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC). 3. Desconto não autorizado por pensionista, a título de seguro, sem nenhum reflexo moral ou econômico grave, não enseja indenização porque a tolerância é um dos esteios do ordenamento jurídico. (TJSC, Apelação n. 5005229-95.2021.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 24 00:00:00 GMT-03:00 2022)
.(TJ-SC - APL: 50052299520218240058, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 24/03/2022, Segunda Câmara de Direito Civil).

Assim, não há que se falar em indenização por dano moral.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar a sentença e julgar em parte procedente a ação com o fim de condenar a parte ré a devolução do valor descontado de forma indevida, em dobro, devendo ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 50% para cada uma, sendo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024